Tribunal: TJSP
Processo: 1027859-49.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Embargos de terceiro – Decreto de procedência – Ajuizamento do cumprimento de sentença e imposição de gravame sobre o veículo enfocado em momento posterior à aquisição e à tradição do bem em favor da embargante (recorrida) – Observância do art. 1.226 do CC/2002 – Jurisprudência - Presunção de boa-fé da terceira adquirente – Entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ – Prova da má-fé

Ementa:
Embargos de terceiro – Decreto de procedência – Ajuizamento do cumprimento de sentença e imposição de gravame sobre o veículo enfocado em momento posterior à aquisição e à tradição do bem em favor da embargante (recorrida) – Observância do art. 1.226 do CC/2002 – Jurisprudência - Presunção de boa-fé da terceira adquirente – Entendimento consolidado na Súmula 375 do STJ – Prova da má-fé ausente – Sentença mantida – Recurso desprovido.